Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0736701-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DIVINA BRAVO INACIO, MARIA DIVINA DA COSTA, MARIA DIVINA GONCALVES TEIXEIRA, MARIA DIVINA LOPES PEREIRA, MARIA DIVINA TOMAZ CARDOSO, MARIA DO AMPARO RODRIGUES DA CONCEICAO, MARIA DO AMPARO SOUZA, MARIA DO AMPARO SILVA GALVAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator